Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800653-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: R & R PESCADOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança, proc. nº 0873848-92.2020.8.14.0301, tendo como agravado
R & R PESCADOS EIRELI – ME
, que deferiu a medida liminar requerida.

Historiando os fatos, o impetrante, ora agravado, impetrou a referida Ação Mandamental, afirmando que comercializa produtos obtidos na pesca, sendo que estes produtos recebem processo de beneficiamento e preparo para a exportação, sendo a atividade principal da empresa o comércio exterior, por meio das exportações de pescados, e que em função das obrigações acessórias a é obrigada a realizar a Declaração das Informações Econômicos Fiscais, a chamada DIEF, e assim o faz mensalmente.

Informa que com base nas suas declarações de informações econômicos fiscais (DIEF), no mês de dezembro de 2019 a Impetrante registrou em sua DIEF o valor de R$ 75.840,72 (setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) como “saldo credor do período anterior”, quando chegou no mês seguinte, a DIEF foi informada com a somatória do mês de dezembro de 2019 adicionada com o crédito de janeiro de 2020, no valor de R$ 8.722,66 ( oito mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), restando o crédito somado entre dezembro de 2019 a janeiro de 2020, no valor de R$ 84.563,18 ( oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e dezoito centavos).

Afirma que da pendência fiscal acima foi gerado 2 (dois) Autos de Infrações (doc. 04), de nº 012020510001089-6 e de nº 012020510001090-0, ambos lavrados em 13/08/2020, não tenso sido reconhecida sua impugnação administrativa, e em consequência fora inscrita em divida ativa sendo qualificada como “ativo não regular”.

Esclarece que a inscrição em dívida ativa com a consequente qualificação de “ativo não regular” resulta numa série de embaraços para a empresa, a imobilizando, pelo que resta-se impedida de emitir nota fiscal, circular com mercadoria no território paraense, ficando, sujeita, inclusive, à execução fiscal e protesto da CDA (Certidão de Dívida Ativa).

Requereu a concessão de liminar
inaudita altera pars
, para que a impetrante seja incluída na situação de “ativo regular” e assim exercer suas atividades comerciais.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte (fumus boni júris), comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), consistente nos danos sofridos pela impetrante com a apreensão das mercadorias, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar que o impetrado reative imediatamente a Inscrição Estadual da Impetrante, para “Ativo Não Regular”, de modo a que possa voltar a realizar suas atividades negociais.

Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 4431429 - Pág. 1/17)

Em razões recursais, defendeu preliminarmente o Agravante e extinção do mandado de segurança, ante a ausência de prova pré-constituida de que a Agravada não praticou os ilícitos descrito nos lançamentos impugnados, de modo que seria manifestamente inviável a via processual eleita.

No mérito, asseverou que o contribuinte enquadrado como ativo não regular permanece expedindo regularmente suas notas fiscais e praticando suas operações mercantis normalmente, devendo, em razão disso, apenas recolher o ICMS devido na entrada da mercadoria em território paraense, não se traduzindo em sanção politica de modo a atrair a incidência descabida das Súmulas 70, 547 e 323 do STF.

Em decisão de fevereiro de 2021, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Foram ofertadas contrarrazões de Id. 4672691.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso.

Cinge-se a controvérsia em analisa o acerto e desacerto da decisão do Juízo a quo que determinou que o impetrado reativasse imediatamente a Inscrição Estadual da Impetrante, para “Ativo Não Regular”, de modo a que possa voltar a realizar suas atividades negociais.

Destarte, não se olvida que
a
Administração Pública pode controlar as inscrições efetivadas no cadastro fiscal dos contribuintes de tributos estaduais, visando
a
efetivação das cobranças em relação aos contribuintes inadimplentes. Contudo, tal poder-dever de controle não pode prejudicar o livre exercício da atividade econômica, princípio constitucional garantido no ordenamento pátrio.

A suspensão de inscrição estadual de uma empresa, com a consequente impossibilidade de emissão de notas fiscais, acarreta manifesto prejuízo para a agravada, por prejudicar suas atividades comerciais regulares e impedir a continuidade de sua atividade econômica, devido à não emissão do documento fiscal que resulta no recebimento de suas receitas.

Trata-se, em verdade, de meio coercitivo indireto efetivado pelo Estado, com vistas ao recebimento de tributo inadimplido, conduta que é fortemente repelida pelo Direito pátrio, considerando, sobretudo, que o poder público goza de privilégios especiais para a cobrança de sua dívida ativa, que deve observar os dispositivos da Lei n.
6.830
/1980, não se mostrando justificável a utilização de medidas indiretas para a consecução de tais fins.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. A empresa agravada teve sua inscrição estadual suspensa em virtude de débito com o fisco estadual, ficando impossibilitada de emitir notas fiscais e exercer suas atividades comerciais, tendo o juízo de origem afastado a suspensão liminarmente, com base na vedação de prática de atos que ensejem no cerceamento ao exercício das atividades empresariais, como forma de compelir ao cumprimento das obrigações fiscais. 2. O supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, na medida de suas atribuições, já firmaram entendimento no sentindo de repelir medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma de cobrança de tributo, neste sentido editou-se as súmulas 70 e 547 do STF. 3. Inexistência de periculum in mora inverso, posto que, a (3308483, 3308483, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-13)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. A empresa agravada teve sua inscrição estadual suspensa em virtude de débito com o fisco estadual, ficando impossibilitada de emitir notas fiscais e exercer suas atividades comerciais, tendo o juízo de origem afastado a suspensão liminarmente, com base na vedação de prática de atos que ensejem no cerceamento ao exercício das atividades empresariais, como forma de compelir ao cumprimento das obrigações fiscais. 2. Insurgência contra decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu liminar, arguindo que a administração apenas agiu no cumprimento de suas obrigações legais. 3. Os princípios do processo legal, ampla defesa e contraditório, decorrem da própria Constituição Federal, sendo inafastável sua aplicação. In casu, a agravada comprovou o protocolo requerendo a reativação de sua inscrição estadual, não obtendo resposta. 4. O supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, na medida de suas atribuições, já firmaram entendimento no sentindo de repelir medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma de cobrança de tributo, neste sentido editou-se as súmulas 70 e 547 do STF. 5. Inexistência de periculum in mora inverso, posto que, a Fazenda Pública Estadual dispõe de meios legais necessários para processamento de eventual cobrança do que entender ser de direito. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 7. À Unanimidade.

(2019.03219516-43, 207.052, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTARIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO ?A QUO?. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF.
1-Ação ajuizada com sob a alegação de que em ação fiscal de rotina, foi determinada liminarmente a suspensão da inscrição da agravada no regime especial. 2- Liminar foi suspensa pelo magistrado de piso. 3- O Estado, sustenta a perda do Regime Especial Diferenciado (RED 107/2011) ocorreu em virtude da não entrega de documentação fiscal referente a comercialização do produto ?óleo de soja bruto degomado?, não sendo este abrangido pelo RED, nos termos do art. 113 do Decreto n. 4.676/2001 (RICMS-PA), não ocorrendo, por conseguinte o devido recolhimento do respectivo ICMS. 4- Não restou comprovada as alegações do agravante. 5- Administração Pública pode controlar as inscrições efetivadas no cadastro fiscal dos contribuintes de tributos estaduais, visando a efetivação das cobranças em relação aos contribuintes inadimplentes. 6- O poder-dever de controle não pode prejudicar o livre exercício da atividade econômica, princípio constitucional garantido no ordenamento pátrio. 7- A determinação de suspensão da inscrição estadual da pessoa jurídica, além de violar os princípios da ampla defesa e do contraditório, revela-se em dissonância com a previsão insculpida no art. 170 da Carta Magna de 1988. 8- Aplicação das Súmulas 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal. 9- Impossibilidade de frustração do exercício da atividade econômica de pessoas jurídicas, com vistas à compeli-las a satisfação de débitos tributários, impõem-se a manutenção da decisão que negou o pedido de efeito suspensivo, confirmando a antecipação de tutela concedida em sede da ação ordinária. 10- Recurso Conhecido e Improvido. (2017.05126489-88, 183.808, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-11-30)

Assim, entendo que o Fisco Estadual não pode se valer da condição de agente fiscalizador para impedir que a empresa agravada exerça sua atividade empresarial, com o intuito de alcançar o pagamento de tributos.

Ademais, em relação ao capítulo que trata acerca da ausência de prova pré-constituída no mandando de segurança, ressalto que não será objeto de análise neste momento processual, visto que a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo,
gera a supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de tomar qualquer decisão acerca da matéria ventilada.

Por fim, ressalto que o MM. Juízo de 1º Grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a medida mais adequada ao caso. Assim, entendo que a decisão ora atacada observou o determinado na legislação vigente, não se encontrando presente a fumaça do bom direito nas alegações da Agravante, que possibilite, por ora, a suspensão da decisão do juízo de origem.

Pelo exposto,
voto no sentido de conhecer e negar provimento a este recurso,
nos termos da fundamentação.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2022